Tribunal: TJSP
Processo: 1517773-18.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Afastamento do incremento operado nas iniciais. Maus antecedentes não caracterizados. Penas reduzidas. Inaplicabilidade das benesses da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o e do CP, art. 44. Regime fechado preservado.
PARCIAL PROVIMENTO.